Tribunal: STJ
Processo: 1500105-38.2020.8.26.0474
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2411317 - SP
(2023/0250974-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CICERO MATEUS DOS SANTOS SILVA
ADVOGADOS
: EMERSON ALENCAR MARTINS BETIM - SP137821
RENAN COGO ZANCHETTA - SP416485
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO
MAJORADO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INTIMAÇÃO PESSOAL DE DEFENSOR DATIVO PARA
JULGAMENTO VIRTUAL. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE
NORMA INTERNA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM
ELEMENTOS
DO
INQUÉRITO
E
PROVAS
JUDICIAIS.
POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DOSIMETRIA. PENA-
BASE NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO STJ E TEMA N.
190 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não se configura a negativa de prestação jurisdicional quando o
Tribunal de origem fundamenta adequadamente sua decisão, e refuta de
forma clara as teses defensivas, ainda que contrárias aos interesses da
parte.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, é válida a intimação do
defensor dativo via Diário de Justiça Eletrônico para manifestar
eventual oposição ao julgamento virtual, conforme regramento interno
do Tribunal de origem. Assim, não há falar em nulidade por ausência de
intimação pessoal.
3. No caso, a condenação ampara-se em conjunto probatório coeso,
formado por elementos colhidos na fase inquisitorial, devidamente
Documento eletrônico VDA55819635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:27
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 685ef7f0-2be6-42ed-9cc2-9b6fff8bfad5

corroborados por provas produzidas sob o crivo do contraditório, razão
pela qual não há violação do
do CPP.
art. 155
A revisão das premissas
fáticas para fins de absolvição esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. A incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir a pena
abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento consolidado na
Súmula n. 231 do STJ e reafirmado no julgamento do Tema Repetitivo
n. 190.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
10 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55819635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:27
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 685ef7f0-2be6-42ed-9cc2-9b6fff8bfad5

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2411317 - SP
(2023/0250974-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CICERO MATEUS DOS SANTOS SILVA
ADVOGADOS
: EMERSON ALENCAR MARTINS BETIM - SP137821
RENAN COGO ZANCHETTA - SP416485
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO
MAJORADO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INTIMAÇÃO PESSOAL DE DEFENSOR DATIVO PARA
JULGAMENTO VIRTUAL. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE
NORMA INTERNA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM
ELEMENTOS
DO
INQUÉRITO
E
PROVAS
JUDICIAIS.
POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DOSIMETRIA. PENA-
BASE NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO STJ E TEMA N.
190 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não se configura a negativa de prestação jurisdicional quando o
Tribunal de origem fundamenta adequadamente sua decisão, e refuta de
forma clara as teses defensivas, ainda que contrárias aos interesses da
parte.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, é válida a intimação do
defensor dativo via Diário de Justiça Eletrônico para manifestar
eventual oposição ao julgamento virtual, conforme regramento interno
do Tribunal de origem. Assim, não há falar em nulidade por ausência de
intimação pessoal.
3. No caso, a condenação ampara-se em conjunto probatório coeso,
formado por elementos colhidos na fase inquisitorial, devidamente
corroborados por provas produzidas sob o crivo do contraditório, razão
Documento eletrônico VDA55819956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:56
Código de Controle do Documento: 597f4721-d778-4c39-a926-f0f08ced9fbd

pela qual não há violação do
do CPP.
art. 155
A revisão das premissas
fáticas para fins de absolvição esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. A incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir a pena
abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento consolidado na
Súmula n. 231 do STJ e reafirmado no julgamento do Tema Repetitivo
n. 190.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
interpõe agravo
CÍCERO MATEUS DOS SANTOS SILVA
regimental contra decisão monocrática em que conheci do agravo para dar
provimento parcial ao seu recurso especial.
Consta dos autos que o réu foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, como incurso no
§ 2o, II,
art. 157,
do Código Penal.
O agravante reitera a nulidade decorrente da negativa da prestação
jurisdicional, por não haver o Tribunal estadual apreciado os pedidos apontados
em sede de declaratórios. Assevera que não pode a Resolução no 772/2017,
prevalecer sobre o
o, § 5o, da
e o
§ 4o, Código de
art. 5
Lei n. 1060/1950
art. 370,
Processo Penal. Reafirma que não há elementos probatórios judicializados para
embasar a condenação e, por fim, que a incidência das atenuantes da menoridade
relativa e da confissão teria o condão de reduzir a pena, inclusive, abaixo do
mínimo legal.
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Apesar dos argumentos empregados pela defesa, entendo que não lhe
assiste razão.
Documento eletrônico VDA55819956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:56
Código de Controle do Documento: 597f4721-d778-4c39-a926-f0f08ced9fbd

As razões utilizadas para conhecer do agravo e dar parcial provimento
ao recurso especial estão de acordo com o entendimento desta Corte. O presente
agravo demonstra mero inconformismo com a decisão exarada, uma vez que a
parte não trouxe fatos novos ou teses jurídicas diversas das analisadas na resolução
deliberada.
Não obstante as reiteradas alegações defensivas, verifico que a decisão
em que dei provimento parcial ao recurso especial está devidamente fundamentada
(fls. 469-482, destaquei):
III. Negativa de prestação jurisdicional não configurada
Em sua petição, a defesa sustentou haver omissão no acórdão que
julgou a apelação, uma vez que o Tribunal a quo não se
manifestou sobre a nulidade decorrente da ausência de intimação
pessoal da defensora dativa para eventual oposição ao julgamento
virtual, sobre a impossibilidade de condenação lastreada em
elementos informativos e a inversão do ônus da prova. Alegou,
também, que o decisum foi contraditório quanto à aplicação das
atenuantes da confissão e da menoridade relativa.
[...]
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o
aprimoramento da prestação jurisdicional, por meio da retificação
do julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou
com erro material.
São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão
embargada, buscam, em essência, o rejulgamento do caso.
Na hipótese, a Corte local refutou expressamente a tese de
cerceamento de defesa, demonstrou que o acórdão que julgou
a apelação explicitou as provas utilizadas na formação do
convencimento e que a dosimetria da pena foi justificada.
Constata-se, dessa forma, que a pretensão defensiva traduzia,
de fato, intuito de reforma do julgado, o que não é cabível por
meio do recurso integrativo.
Assim, inexiste violação ao dispositivo mencionado. Nesse
sentido: EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.308.275/TO,
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6a T., DJe 16/11/2023.
IV. Cerceamento de defesa não caracterizado
Na hipótese, o acórdão foi claro ao demonstrar que o julgamento
da apelação se deu de forma virtual e foi antecedido da intimação
do defensor dativo acerca da distribuição do feito, em observância
à Resolução no
do Órgão Especial do Tribunal de
772/2017
Documento eletrônico VDA55819956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:56
Código de Controle do Documento: 597f4721-d778-4c39-a926-f0f08ced9fbd

Justiça do Estado de São Paulo, para eventual oposição ao
referido julgamento, com o transcurso in albis do prazo fixado.
Não desconheço a jurisprudência desta Corte Superior que
afirma configurar nulidade absoluta a ausência de intimação
pessoal do defensor dativo acerca dos atos do processo, nos
termos do
§ 4o, do CPP.
art. 370,
No entanto, o caso em análise possui peculiaridades que, nos
termos da jurisprudência consolidada deste Tribunal, afastam
a ilegalidade suscitada. Em julgados recentes, decidiu-se que a
intimação da defesa dativa, para manifestação sobre oposição
ao julgamento virtual, realizada por meio de publicação no
Diário de Justiça Eletrônico, conforme previamente
estabelecido em ato normativo daquele órgão julgador, é
válida.
[...]
Assim, verifico que o Tribunal de origem decidiu em consonância
com a jurisprudência desta Corte Superior.
V. Insuficiência de provas não constatada
O recorrente aduz que a sua condenação foi lastreada
exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a
fase de inquérito policial, em especial sua confissão extrajudicial,
o que violaria o disposto no artigo 155 do Código de Processo
Penal.
A análise do acórdão condenatório, contudo, revela que a tese
defensiva não corresponde à realidade dos autos. O Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, ao reformar a sentença
absolutória, fundamentou seu convencimento em um conjunto
coeso de provas, no qual a confissão extrajudicial do
agravante, realizada na presença de seu advogado, figurou
como um dos elementos, mas não o único.
[...]
O aresto recorrido expressamente consignou que a confissão
extrajudicial foi corroborada por outras provas produzidas
sob o crivo do contraditório. Foram valorados os depoimentos
das vítimas, que narraram de forma consistente a dinâmica do
assalto, e os testemunhos dos policiais civis, que detalharam a
investigação e afirmaram haver identificado os autores do
delito por meio da análise de imagens de câmeras de
segurança, que os flagraram nas imediações do local do crime
O acórdão enfatiza que a
momentos antes da sua execução.
retratação do réu em juízo se mostrou isolada e inverossímil
diante das demais provas.
Por essas razões, mostra-se inviável a absolvição do
recorrente, sobretudo porque, no processo penal, vigora o
Documento eletrônico VDA55819956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:56
Código de Controle do Documento: 597f4721-d778-4c39-a926-f0f08ced9fbd

princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao
julgador decidir o mérito da pretensão punitiva, para
condenar ou absolver, desde que o faça fundamentadamente,
tal como ocorreu no caso.
Dessa forma, como a Corte local, após toda a análise do conjunto
fáticoprobatório dos autos, concluíram pela existência de
elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do
requerente, a revisão desse entendimento esbarra no óbice da
. A propósito:
Súmula n. 7 do STJ
[...]
VI. Circunstâncias atenuantes
O Tribunal a quo, ao proferir o acórdão combatido,
reconheceu a incidência da atenuante da menoridade relativa,
sem reflexo na dosimetria da pena – com base no enunciado
da Súmula n. 231 do STJ –, e considerou não estar
caracterizada a confissão espontânea.
No que tange à confissão (art. 65, III, 'd', do CP), verifica-se que o
agravante reconheceu a prática delitiva em âmbito policial, na
presença de seu advogado, conforme expressamente consignado
no acórdão recorrido.
Sobre a confissão, esta Corte Superior possuía o entendimento de
que, se foi utilizada para corroborar o acervo probatório e
fundamentar a condenação, deve incidir a atenuante, sendo
irrelevante o fato de a confissão ter sido espontânea ou não, total
ou parcial, ou mesmo que tenha havido posterior retratação. Nesse
sentido foi editada a Súmula n. 545 do STJ, verbis: "Quando a
confissão for utilizada para a formação do convencimento do
julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no
III, d, do
art. 65,
Código Penal".
Em
no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.194 (
10/9/2025,
, a Terceira Seção modificou os
REsp n. 2.001.973/RS)
entendimentos sobre a matéria e firmou as seguintes teses:
[...]
Dessa forma, verifico a violação legal apontada, haja vista que
o réu admitiu a prática delitiva em âmbito policial, a despeito
de sua retratação quando interrogado em juízo.
Todavia, incabível a redução da reprimenda, uma vez que a
pena-base foi fixada no mínimo legal. Observo, no ponto, que
o Tribunal de origem manifestou entendimento que está
alinhado a precedentes vinculantes.
Com efeito, a Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento
dos Recursos Especiais n.
n.
e n.
2.057.181/SE,
2.052.085/TO
Documento eletrônico VDA55819956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:56
Código de Controle do Documento: 597f4721-d778-4c39-a926-f0f08ced9fbd

sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema
1.869.764/MS,
n. 190), em sessão realizada no dia
decidiu, por
14/8/2024,
maioria de votos, pelo não cancelamento da Súmula 231 do STJ.

Quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional, conforme a
decisão agravada, verifiquei que o Tribunal estadual justificou adequadamente sua
decisão, assim, não há que se falar em omissão ou contradição que justifique a
anulação do acórdão dos embargos de declaração.
No tocante à nulidade pela falta de intimação pessoal da defensora
dativa para o julgamento virtual, reitero a conclusão baseada na jurisprudência
desta Corte Superior sobre o tema, no sentido de que a intimação via Diário de
Justiça Eletrônico para manifestar oposição ao julgamento virtual é válida,
conforme normas internas do Tribunal estadual.
Em relação ao juízo condenatório, reitero que a Corte estadual utilizou
um conjunto coeso de provas, o que inclui os depoimentos de vítimas e policiais
colhidos sob o contraditório judicial, além de imagens de câmeras de segurança.
Bem assim, conforme os trechos da decisão acima, rever a insuficiência de provas
e concluir pela absolvição exigiria o reexame de fatos, o que é proibido em recurso
especial.
Por fim, apesar do reconhecimento da confissão e da menoridade
relativa, a reprimenda não foi reduzida, uma vez que a pena-base já estava no
mínimo legal. Sobre o tema, esta Corte Superior
que
reafirmou recentemente
circunstâncias atenuantes não podem conduzir a pena abaixo do mínimo legal
(Tema n. 190).
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (
, Rel. Ministro
(Desembargador
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55819956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:56
Código de Controle do Documento: 597f4721-d778-4c39-a926-f0f08ced9fbd

Documento eletrônico VDA55819956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:56
Código de Controle do Documento: 597f4721-d778-4c39-a926-f0f08ced9fbd

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0250974-9
AREsp 2.411.317 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15001053820208260474 1500105382020826047450000
150010538202082604746522019 20220000364131 20230000041192 6522019
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CICERO MATEUS DOS SANTOS SILVA
ADVOGADOS
: EMERSON ALENCAR MARTINS BETIM - SP137821
RENAN COGO ZANCHETTA - SP416485
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CICERO MATEUS DOS SANTOS SILVA
ADVOGADOS
: EMERSON ALENCAR MARTINS BETIM - SP137821
RENAN COGO ZANCHETTA - SP416485
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542212551902308182212@
2023/0250974-9 - AREsp 2411317 Petição : 2026/0007189-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:35:23
Código de Controle do Documento: 641F8564-5502-4254-ABDF-A23A1C199601